Tribunal: CARF
Processo: 10708.001509/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10708.001509/2002-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/2007
Ementa:
PROVAS - A prova dos fatos deverá ser colhida pelos meios admitidos em
direito, no processo, e pela forma estabelecida em lei. Será na prova assim
produzida que irá o julgador formar sua convicção sobre os fatos, sendo-lhe
vedado fundamentá-la em elementos desprovidos da segurança jurídica que os
princípios e normas processuais acautelam.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração no valor total de R$ 54.531,94, sendo R$
15.512,03 de principal, R$ 11.634,02 de multa de ofício e R$ 14.505,29 a título de juros
de mora relativo a COFINS do período de 09/1997, cujo pagamento informado não foi
localizado; e de multa isolada no valor de R$ 12.880,60 relativo a pagamento efetuado
sem os juros de mora de COFINS do período de 07/1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.001509/2002-36
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10708.001509/2002-36

A interessada foi cientificada em 10/06/2002 e apresentou impugnação (fls. 3/ 4 ) em
03/07/2002 alegando que efetuou o recolhimento por meio do Darf recolhido em
10/10/1997 no valor de R$ 23.103,03.
A unidade efetuou análise (fl. 31) e constatou que o DARF citado (fl. 25) já está alocado
ao débito da COFINS do período de 09/1997 da matriz, portanto, manteve
integralmente o auto lavrado contra a filial.
A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 15-30.301, de 03 de abril de 2012, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/1997
AUDITORIA DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna impõe o cancelamento de multa lançada de ofício
com base em legislação posteriormente alterada no sentido de não mais tratar como
infração a conduta apenada.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força de nova disposição legal e do princípio da retroatividade benigna, é incabível
a imposição da multa de ofício isolada, aplicada em virtude da falta de pagamento da
multa de mora.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Em relação ao 3o trimestre de 1997, confeccionou e enviou a DCTF referente
à Matriz e a DCTF referente à Filial CNPJ 32.225.757/0004-12. Na DCTF da
Matriz, declarou como faturamento de julho o valor de R$ 423.451,57, agosto
R$ 437.684,20 e setembro R$ 1.184.970,82. Na DCTF da Filial, declarou
como faturamento de julho o valor de R$ 833.938,66, agosto R$ 853.770,94 e
setembro R$ 775.601,47;
b) A divergência no mês setembro no valor de R$ 775.601,47 é exatamente o
valor do faturamento informado incorretamente na DCTF da Filial (CNPJ:
32.225.757/0004-12), o qual já havia sido reportado na DCTF da matriz, já
inserido no valor de R$ 1.184.970,82. Este valor de faturamento declarado
indevidamente na DCTF da Filial 0004 gerou também indevidamente o valor
a recolher da COFINS na ordem de R$ 15.512,03, objeto do AUTO DE
INFRAÇÃO 0001432 emitido em maio de 2002;
c) Analisando as DCTFs, a DIPJ e os comprovantes de recolhimentos da
COFINS do ano de 1997, podemos ratificar que, não só a COFINS referente
ao mês de setembro de 1997 foi recolhida, como também as de competência
dos outros meses do mesmo ano. Se tivéssemos percebido o erro no
preenchimento da DCTF da Filial Angra e procedido à devida retificação na
época, tal inconsistência não seria concebida.
Termina o recurso requerendo seu acolhimento para fins de cancelar o auto de
infração objeto da lide.
É o breve relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10708.001509/2002-36

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo ao mérito.
Nos termos do acórdão recorrido, a multa de ofício no percentual de 75% e a
multa isolada foram excluídos do auto de infração, permanecendo o principal e os juros de mora.
Delimitada a lide, passa-se a análise do mérito.
De acordo com os autos, foi lavrado auto de infração eletrônico em virtude do
recolhimento referente à Cofins ter sido utilizado para quitar outro débito do próprio sujeito
passivo.
Na impugnação, o recorrente se restringiu a afirmar que o recolhimento foi
efetuado e sua comprovação se daria pela cópia do DARF acostado à impugnação.
Já no recuso voluntário, a recorrente alega que a divergência no mês setembro de
1997 foi fruto de erro na DCTF da Filial (CNPJ: 32.225.757/0004-12). Que fora incluído na
DCTF da Filial um valor que já constava na DCTF da Matriz, ocasionando a diferença na base
de cálculo, e a consequente lavratura do auto de infração.
Esses são os fatos.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10708.001509/2002-36

No caso dos autos, a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento tendo como prova o
fato de que o comprovante do recolhimento identificado pelo sujeito passivo em sua DCTF para
quitar o PA 09/1997 já havia sido utilizado para quitar outro débito do próprio contribuinte. O
sujeito passivo apresenta como sua antítese que houve uma confusão na apresentação das DCTFs
da matriz e da filial 04. Portanto, não minha visão, a recorrente não negou a existência do débito,
apenas afirmou que ele já havia sido extinto pelo DARF apresentado na impugnação. Ou seja,
cabe à ela provar seus argumentos de defesa.
Como já mencionado, apenas no recurso voluntário o sujeito passivo dissertou
sobre o erro no preenchimento das DCTFs da Matriz e da Filial, fato que teria contribuído para a
feitura do auto de infração. Na impugnação, a recorrente apenas apontou qual seria o DARF que
deveria extinguir o débito objeto do auto de infração.
Dois pontos merecem destaque:
O primeiro diz respeito a falta de dialeticidade na impugnação e o segundo o
momento de apresentação das provas.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples
ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a
qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou
alegações razoáveis, contudo sem nenhum documento probatório.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10708.001509/2002-36

De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Como a recorrente apresentou seus argumentos no recurso voluntário e não na
impugnação, entendo que seu direito estava precluso quando da apresentação.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou indícios
mínimos de seu direito no momento definido na lei, de sorte que me sinto na obrigação de julgar
com os dados postos nos autos até a impugnação. Neste contexto, não vislumbro razões para
reformar a decisão de primeira instância uma vez que sua decisão foi baseada nos fundamentos
jurídicos constantes dos autos e a consequente subsunção aos fundamentos legais que regiam a
matéria à época dos fatos geradores
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10708.001509/2002-36

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital